Tribunal: STF
Processo: Rcl 41769
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 3º E 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Mallet contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Processo 0000361-81.2014.8.16.0106, por suposta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 
    É o relatório. DECIDO.
    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Isso porque o presente feito é mera repetição da Reclamação 39.375, também de minha relatoria. Essas duas reclamações, de forma simultânea, ostentam identidade nos elementos da ação personnae (partes), petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir na espécie o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil.
    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
     Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente Reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente